Tribunal: TCU
Processo: 018.359/2009-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes referentes à gestão do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) no exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Reconsideração interpostos por Luiz Carlos Everton de Farias, Paulo Sergio Rebouças Ferraro e Roberto Smith em face do Acórdão 2936/2018-TCU-Plenário , o qual julgou irregulares as contas dos recorrentes referentes à gestão do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) no exercício de 2008; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e no art. 285 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência da decisão aos recorrentes e aos demais interessados.